Tribunal: TJSP
Processo: 2212137-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e falsidade documental. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória. Apreensão de documento falso e 8,53 gramas de crack. Impetração em favor de três pacientes, sendo dois reincidentes e um primário. Liminar parcialmente deferida apenas em relação ao paciente primário.

Necessidade de manutenção da custódia cautelar em

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e falsidade documental. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória. Apreensão de documento falso e 8,53 gramas de crack. Impetração em favor de três pacientes, sendo dois reincidentes e um primário. Liminar parcialmente deferida apenas em relação ao paciente primário.

Necessidade de manutenção da custódia cautelar em relação aos reincidentes, posto restar demonstrada a reiteração delitiva.

Quanto ao paciente primário, não sendo elevada a quantidade de droga e não se tratando de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, deve ser substituída a prisão preventiva por medidas alternativas. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar exclusivamente em relação ao paciente primário.